Tribunal: TJSP
Processo: 1000520-06.2017.8.26.0144
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidor público municipal. Município de Conchal. 'Operador de máquinas'. Pretensão ao recebimento de 'adicional de insalubridade' ou 'adicional de periculosidade', horas-extras e indenização por danos de ordem moral. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos. Acórdão que manteve o r. julgado singular tal como lançado.

1. Inexistência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidor público municipal. Município de Conchal. 'Operador de máquinas'. Pretensão ao recebimento de 'adicional de insalubridade' ou 'adicional de periculosidade', horas-extras e indenização por danos de ordem moral. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos. Acórdão que manteve o r. julgado singular tal como lançado.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.